Tribunal: TJES
Processo: 5024989-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024989-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA LEITE SCARAMUSSA
RECORRIDO: PARPERFEITO COMUNICACAO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR/PARCELA DESCONTADA ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº
5024989-75.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARCELA LEITE SCARAMUSSA

RECORRIDO: PARPERFEITO COMUNICACAO S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pedido indenizatório de danos morais, ao fundamento de que houve a devolução do valor descontado muito antes da propositura da presente demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato,
apesar da irregularidade da cobrança à recorrente de um serviço que não contratou, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a mesma tenha experimentado situação de abalo moral, considerando que houve a restituição do valor descontando muito antes do ingresso da presente demanda.

Vejamos os seguintes julgados aplicáveis,
mutatis mutandis,
à situação em comento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPRA CANCELADA. ESTORNO DE VALOR PAGO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. INOCORRÊNCIA. MEROS ABORRECIMENTOS. -
Somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses em que se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém - Não há danos morais se a vendedora promover o estorno do valor pago pelo comprador antes da propositura da ação, se não houve ofensa a direitos de personalidade.
(TJ-MG - AC: 50173422520188130145, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPARAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. PERDA DO OBJETO.
RECORRIDO EFETUOU O ESTORNO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SE - Recurso Inominado: 0001473-80.2023.8.25.0054, Relator: Marta Suzana Lopes Vasconcelos, Data de Julgamento: 02/04/2024, 1ª TURMA RECURSAL)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARCELA LEITE SCARAMUSSA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)